Tribunal: TJMT
Processo: 0004247-47.2016.8.11.0045
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-11-11
Data de publicação: 2024-11-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0004247-47.2016.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[VANDERLEI ELIAS DE SOUZA - CPF: 821.565.141-00 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), SERGIO ADRIANO GOUBAD - CPF: 794.374.271-00 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO – PRETENDIDA
ABSOLVIÇÃO – NÃO ACOLHIMENTO
–
MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVA COMPROVADAS – PALAVRAS DA VÍTIMA E DOS POLICIAIS EM SINTONIA COM OS DEMAIS ELEMENTOS DE PROVA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Não há que se falar em absolvição por ausências de provas quando a prática do crime de roubo está demonstrada de modo irrefutável pela palavra da vítima – que assume essencial relevância em crimes dessa natureza –, corroborada pelas testemunhas inquiridas.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal tirado em face de decisão que condenou
Vanderlei Elias De Souza
,
comoincursonas sanções do art. 157, §2o, incisos I II e III, do Código Penal, à pena total de 08(oito) anos, 09 (nove) meses e 09 (nove) dias de reclusão, e ao pagamento de 20 (vinte) dias-multa, em regime inicial fechado.

O inconformismo da defesa consiste na condenação do acusado, razão pela qual pugna sua absolvição, por ausência de provas essenciais para elucidação dos fatos, nos termos do art. 386, inciso VII, do CPP.

Contrarrazões do Ministério Público pelo desprovimento do recurso (Id.

226886680
).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo desprovimento

do recurso (Id.
233689672
).

É o relatório.

À
Douta
Revisão.

V O T O R E L A T O R

EXMO SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Narra à denúncia:

“[...]Consoante o apurado no incluso procedimento investigativo que, em data e local não precisamente determinados, o denunciado Vanderlei Elias de Souza e os já denunciados, Tarlei Douglas Rodrigues e Douglas dos Santos Bento, se associaram em bando armado para o fim de cometer crime contra o patrimônio.

Narra também os autos, que no dia 04 de junho de 2016, por volta das 01h, nas proximidades do Distrito de Itambiquara, nesta urbe, o agente imputável Vanderlei Elias de Souza, em concurso de agentes com os acusados Tarlei Douglas Rodrigues e Douglas dos Santos Bento, mediante restrição da liberdade da vítima e uso de ameaça exercida por meio de palavras e porte de arma de fogo, subtraiu para si, coisas alheias móveis, consistentes no caminhão Volvo, modelo FH 520 6X4T, placa ATT7349, cor prata, 01 (um) óculos, marca OAKLEY e R$ 100,00 (cem reais) em moeda concorrente, em desfavor da vítima Sergio Adriano Goubad (conforme boletins de ocorrência de fls. 27/28 e 55, autos de apreensão de fls. 29 e 57, termo de entrega de fls. 30, 60/61, termo de apreensão complementar de fl. 40, relatório policiais de fls. 60/65, 83/89 e 113/116, além do auto de avaliação de fl. 66). [...]”

O recurso visa, em síntese, a absolvição do apelante, nos termos do artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, sob o argumento de
ausência de provas essenciais para elucidação dos fatos.

Contudo, não assiste razão ao apelante, haja vista que as provas produzidas no decorrer da persecução penal não deixam dúvidas acerca da materialidade e autoria delitiva, conforme se demonstrará.

A materialidade delitiva ficou demonstrada pelo Auto de Prisão em Flagrante; Boletim de Ocorrência; Termo de Apreensão; Termo de Entrega, Relatório de Investigação Policial, bem como pelas declarações da vítima e das testemunhas, não deixando dúvidas quanto à existência do crime em comento.

No tocante a autoria, vejamos o que a vítima Sergio Adriano Goubad afirmou, em juízo:

“[...]Aproximadamente 00:00 eu encostei o caminhão ali perto da comunidade Itambiquara, perto de Lucas do Rio Verde, que eu estava com sono, encostei para dormir, lá em torno de 1h os cidadãos bateram na porta do caminhão, falando que era a polícia, aí eu abri um pouco a fresta que eu estava no caminhão ali, aí eles já ameaçaram e falaram que era um assalto, mandaram destravar a porta, aí destravei a porta, entrou dois indivíduos para dentro do caminhão e mandaram eu deitar na cama, aí eles ficaram mexendo no rastreador, no painel, tirando o painel, para tentar desligar o rastreador do caminhão, neste intervalo, tocaram o caminhão até, eles mesmo pilotando, até que eu lembro sentido que vai para o Ipiranga, tem umas torres lá que vai para Sorriso, aí lá fizeram eu descarregar o caminhão, que estava carregado com calcário, me ameaçando sempre com arma, um dentro do caminhão, um carro dando suporte lá na frente e um desceu comigo, aí nesse momento eu já não entrei mais no caminhão, eu entrei dentro do carro deles, aí o carro veio sentido Lucas ali, entrou para as estradas de chão e entrou ali perto do pedágio fazendo a piva [...] toda hora ameaçando, não era para olhar, não era para olhar porque se não atirava, hora que eu vi que ele foi no celular, se descuidou, eu corri para dentro do milho, e foi a onde que eu fui na fazenda por dentro da roça lá e pedi socorro para o caseiro, nesse intervalo eu liguei para o meu irmão que eu sabia o número dele de cabeça, que eu peguei o telefone do rapaz da fazenda, e nisso meu irmão ligou para polícia aí de Lucas, foi questão de 30/40min a polícia chegou lá [...] quando nós estávamos saindo da fazenda estava vindo um carro com as mesmas características do que eu estava dentro, eu sabia a cor, tal, o carro, conhecia, aí a polícia atacou ele, de fato era ele mesmo, porque eu conhecia os objetos meu, abriu o porta-malas tinha gasolina, tinha colchão, tinha os objetos lá, conheci ele por causa de um óculos que eu tinha lá, tela de gps no carro que tinha, e a polícia deu voz de prisão [...]”

A testemunha Luiz Gustavo Peixoto (investigador), em juízo alegou os seguintes fatos,
verbis:

“[...]Eu participei do dia do fato, que chegou ao conhecimento da delegacia que a vítima Sergio tinha sido roubada, e teria sido levado para um cativeiro e a vítima conseguiu fugir do cativeiro, se abrigando em uma fazenda, nessa fazenda o pessoal conseguiu entrar em contato conosco, a gente foi até o local, e lá em conversa com a vítima, ela nos informou que estaria no seu caminhão e 3 indivíduos teriam abordado, utilizando arma de fogo, e levaram ele até um cativeiro, nesse meio tempo a gente estava retornando para cidade com a vítima [...] encontramos o veículo utilizado pelos criminosos, que é um Astra, até a própria vítima reconheceu, e abordamos e neste veículo estaria o Tarlei que seria um dos envolvidos, neste momento dentro do veículo foi encontrado objetos da vítima, ele reconheceu e tentamos localizar os comparsas, só que naquele tempo eu acho que eles conseguiram fugir para uma mata, tinha muita mata na região ali, não conseguimos efetuar a prisão. [...]”

No mesmo sentido, tem-se o depoimento do investigador Daniel Pereira Duarte, veja:

“[...]eu participei do flagrante do Tarlei que foi o que deu início ali das investigações para prender os acusados, ele foi encontrado no veículo Astra pertencente ao Douglas, e dentro do carro foi encontrado alguns documentos que levaram ao Douglas, e fazendo investigação, conversando com outros policiais da cidade de Sinop, nós chegamos a possibilidade de outros dois envolvidos que eles já estavam sendo investigados, que seria o vulgado “neno” eles tinham apenas essa alcunha, e um outro suspeito chamado Robson, ao longo de um mês eu confeccionei 3 relatórios e o último deles nós conseguimos qualificar o “neno” como Vanderlei Elias de Souza, e neste meio tempo nós solicitamos as imagens da praça de pedágio, isso foi crucial para identificação do Vanderlei, pois na praça de pedágio da cidade de Lucas do Rio Verde, fica bem claro a passagem dele como o condutor do veículo, e isso já era 19:22 então ele estava de boné mas não estava de óculos escuros, onde deu para identificar bem o rosto dele nas imagens, assim como a placa do carro, às 15:44, o mesmo veículo havia passado pela praça de pedágio de Sorriso e era o Douglas o dono do veículo, também indiciado, que aparecia nas imagens como motorista, o Douglas estava utilizando um óculos que no momento da prisão do Tarlei foi localizado dentro do veículo, e esse mesmo óculos constava em redes sociais do Douglas, então por meio desse trabalho investigativo, além do Tarlei que foi preso em flagrante no dia seguinte, no mesmo dia, já que o crime foi cometido de madrugada, no mesmo dia do ocorrido nós pudemos qualificar os outros dois integrantes do bando, isso o mesmo óculos que ele utilizava, especificamente na passagem pela praça do pedágio da cidade de Lucas do Rio Verde, que ia dar acesso aquela estrada da baiana que levava ao local onde foi cometido o crime, da mesma noite do dia 03/06/2016. [...] isso mesmo, nas primeiras as 15:44 é evidente que é o Douglas passando como condutor, as 19:22 fica bem claro que é o Vanderlei vulgo “neno”, mesmo carro que apreendeu em flagrante o Tarlei, é o mesmo veículo que estava em poder dele no qual foi encontrado também os galões de combustível, utilizado para abastecer o veículo. [...] ”

Além disso, embora em juízo o policial Leandro não tenha se recordo dos fatos, reconheceu sua assinatura nos relatórios feitos na fase investigativa, onde consta indene de dúvidas a participação de Vanderlei nos fatos em questão.

Destarte, os depoimentos prestados pelos policiais harmonizam-se e corroboram as provas colhidas na fase inquisitiva e confirmadas em juízo.

Oportuno frisar que os policiais, por serem agentes estatais, incumbidos de vigilância e repressão, e uma vez respeitados a ampla defesa e o contraditório, presumem-se verdadeiras suas alegações, cabendo à defesa provar qualquer irregularidade, o que não ocorreu no caso em apreço.

Conforme farta jurisprudência dos Tribunais pátrios, as declarações prestadas por policiais são meio de prova idôneo que fundamentam a condenação, senão veja-se o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“(...) O depoimento de policiais, mormente quando corroborado pelas demais provas colhidas sob o crivo do contraditório, pode ser utilizado como meio probatório apto à fundamentar a condenação” (STJ; HC n. 195200-SP; Quinta Turma; Rel.a Min.a Laurita Vaz; DJe 3.5.12).

Registre-se, ainda, que a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça já assentou que: “
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
” (Enunciado Orientativo n.o 8, IUJ n.o 101532/2015, DJE n.o 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017).

Ademais, as imagens constantes no Id.

226884789, não deixam dúvidas de que a pessoa que conduzia o veículo usado no roubo se trata de Vanderlei, e não de Tarlei como faz querer acreditar a defesa.

Ainda, como bem pontuado pelo ilustre Procurador de Justiça, veja-se:

“[...]
Nota-se que a vítima e as testemunhas policiais, em todas as oportunidades em que foram ouvidos, apresentaram versões uníssonas sobre o crime, no sentido de que o motorista do carro utilizado no roubo foi identificado pela imagem da câmera da praça de pedágio de Lucas do Rio Verde como sendo o apelante Vanderlei.

Além disso, a vítima confirmou que foi abordada por dois criminosos e, em seguida, percebeu que havia mais um agente no veículo Astra, que dava apoio na acao criminosa, totalizando 03 participantes (Tarlei, Douglas e Vanderlei), em concurso de pessoas.

Consigna-se que o reconhecimento do carro que foi utilizado pelos criminosos e prova segura para amparar a condenação, vez que no seu interior foram localizados pertences que haviam sido subtraídos durante o roubo, conforme consignado no Termo de Apreensão Complementar
:
01 óculos de sol de lentes quadradas (Oakley); 01 galão plástico azul de 50 litros com resquícios de óleo diesel; 02 galões plásticos de 20 litros com resquícios de gasolina; 02 vasilhas plásticas contendo comida e farofa de linguiça; gêneros alimentícios diversos com maca/leite/bolacha/pães; 01 faca multiuso; 01 facao (...)” (ID. 226884789/ Fls.56 - PDF)

Não bastassem os depoimentos seguros apresentados pela vítima e pelos policiais civis e militares, foram acostadas nos autos as imagens das câmeras de segurança da praça de pedágio de Lucas do Rio Verde, que confirma que o apelante Vanderlei Elias estava dirigindo o veículo utilizado como apoio aos demais criminosos no dia do crime.

[...]

Outro ponto relevante e que o reu Vanderlei Elias, ao tomar conhecimento da prisão de Douglas, fugiu para casa de sua irmã em Itauba-MT, conforme consta no Relatório de Ordem de Servico n° 025/2016 fls. 138/ 139. Caso não tivesse tido participação no crime, como alega o acusado, não teria razão para foragir, sendo este mais um fato que comprova a autoria delitiva. [...]”

Ressalta-se que,
na hipótese dos autos, a versão acusatória, fartamente comprovada, é contrariada pela tese da defesa, sendo certo que esta última está dissociada de qualquer outro elemento de convicção que a ampare, em descompasso com o ônus tratado no art. 156 do CPP.

Nesse sentido:
“(...) O artigo 156 do Código de Processo Penal determina que a prova da alegação incumbirá a quem fizer, sendo, inclusive, oportunizado ao réu a indicação de provas para confirmar a versão apresentada (artigo 189 do CPP), o que não ocorreu in casu, motivo pelo qual a tese defensiva não encontra amparo. (...)”
(Ap 162341/2016, DES. PAULO DA CUNHA, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 28/03/2017, Publicado no DJE 03/04/2017)

Assim, no que concerne à autoria, por sua vez, nota-se a presença satisfatória de provas suficientes e aptas a implicar o envolvimento do acusado no ato ilícito e a respaldar a condenação.

Embora a defesa sustente que não existem provas suficientes a evidenciar a autoria delitiva, o conjunto probatório arrolado nos autos é robusto e demonstra, sem qualquer dúvida, que o réu em conjunto com os outros acusados, cometeram o delito de roubo, mediante grave ameaça e violência exercida com emprego de arma de fogo, razão pela qual
não há como acolher o pleito absolutório.

Nesse sentido, cito o seguinte precedente oriundo deste egrégio Tribunal de Justiça:

“APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO – DESOBEDIÊNCIA – DIREÇÃO PERIGOSA – RECURSO DEFENSIVO – PRELIMINAR – AUSÊNCIA DE MÍDIAS COMPLETAS – CERCEAMENTO DA DEFESA – INOCORRÊNCIA – MÍDIAS DEVIDAMENTE ACOSTADAS AOS AUTOS – FALHA DE CONEXÃO QUE NÃO CAUSOU PREJUÍZO – PRINCÍPIO DO PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF – INOBSERVÂNCIA DO ART. 226 DO CPP – PREJUÍZO AO RÉU – DESCABIMENTO – CONDENAÇÃO BASEADA EM OUTROS MEIOS DE PROVA –
ABSOLVIÇÃO – FALTA DE PROVAS – INVIAVILIDADE – DELITO DEVIDAMENTE COMPROVADO – PALAVRA DOS POLICIAIS FIRME E EM SINTONIA COM OS DEMAIS ELEMENTOS DE PROVA
– (...)

Inviável o acolhimento do pedido absolutório se o conjunto probatório produzido durante a instrução processual, em especial as declarações da vítima e o depoimento do policial em juízo, não deixam dúvidas da autoria delitiva.

Não há falar em desclassificação do crime de roubo para o crime de furto, pois se tratam de crimes diferentes, e a hipótese narra a subtração de coisas alheias móveis mediante grave ameaça”.(N.U 1005419-51.2021.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 23/05/2023, Publicado no DJE 26/05/2023)
(destaquei)

“APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO PELA PRÁTICA DO CRIME PREVISTO NO ART. 155, § 1.o, DO CÓDIGO PENAL- IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1.
PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – IMPOSSIBILIDADE – AUTORIA SATISFATORIAMENTE COMPROVADA - ELEMENTOS INQUISITIVOS CORROBORADOSPELOS DEPOIMENTOS JUDICIAIS DOS POLICIAIS MILITARES
– (...) 1.
Descabe a absolvição do crime patrimonial por insuficiência probatória na hipótese em que a materialidade e a autoria delitiva ressaem comprovadas por meio dos depoimentos extrajudiciais da vítima e de testemunha, estes corroborados em juízo pelas declarações judiciais dos policiais militares atuantes na elucidação do delito.
(...),(N.U 0003176-34.2016.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 15/02/2023, Publicado no DJE 22/02/2023)
Destaquei

“
Não há que se falar em absolvição por insuficiência probatória quando, além de ser inquestionável a materialidade delitiva, o exame concatenado dos vários indícios existentes nos autos, neles se destacando, entre outros, o depoimento extrajudicial da vítima e as declarações, em juízo, de testemunha presencial.
(...).”

(N.U 0002290-67.2013.8.11.0028, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 23/11/2022, Publicado no DJE 02/12/2022) Destaquei

A propósito, segue o julgado do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis:

“
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ESTUPRO E ROUBO. PLEITO ABSOLUTÓRIO. [...]
DEPOIMENTO DA VÍTIMA
.
RELEVÂNCIA
. EXAME DE CORPO DE DELITO. PRESCINDIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. [...] 2
. O depoimento da vítima, em crimes
sexuais e
patrimoniais, caso dos autos, possui valor relevante para apuração da autoria e materialidade delitivas, constituindo fundamentação idônea para embasar a condenação.
[...]

(STJ - AgRg no AREsp: 1784212 PR 2020/0290524-6, Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 15/06/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/06/2021) (destaquei

)

Por derradeiro, a defesa pretende o prequestionamento da matéria, para eventual interposição de recurso especial e extraordinário.

Com efeito, prequestiona-se a interpretação, a análise, o posicionamento jurídico do Tribunal sobre matéria que deixou de ser enfrentada ou decidida em acórdãos; contudo, se a parte não mostra o que deveria ter sido enfrentado ou decidido pelo
decisum
, não há que se falar no prequestionamento da matéria.

Com esses fundamentos, voto no sentido de
negar provimento
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2024